Tribunal: CARF
Processo: 16024.000216/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000216/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ ANTONIO DA ROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430, DE 1996. PRESUNÇÃO LEGAL
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais os titulares,
regularmente intimados pela autoridade fiscal, não comprovem, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
Quando a matéria deduzida não foi impugnada e nem objeto do Acórdão de
Impugnação, não mais poderá ser apresentada em sede recursal, situação que
impede o órgão julgador de se manifestar quanto ao tema.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não ha que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000216/2010-17
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações preclusas e documentos intempestivos, rejeitar as
preliminares e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-70.182 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – anos calendários 2005 e 2006 – por verificar omissão de rendimentos.
A ciência do lançamento foi em 07/12/2010 (e-fl. 229).
A impugnação foi apresentada em 21/12/2010 (e-fls. 232 a 245) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
É obrigatória para eficácia dos procedimentos administrativos fiscais, a observância da
legislação pertinente, Decreto 70.235/72 e Lei 9.784/99.
O relatório fiscal deixa inequívoco que não houve a consideração das receitas
decorrentes da herança recebida e que já estavam incluídas em seu patrimônio, sendo a
movimentação mera circulação de valores.
Reproduz doutrina e jurisprudência sobre a invalidade do ato administrativo e o art. 53
da Lei 9.784/99, afirmando que inexistindo a observância do princípio da legalidade dos
atos administrativos, resulta em sua nulidade e a permanência dos seus efeitos acarreta a
violação do direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, como se dá no
caso vertente.
O presente recurso tenta fazer cessar essa violência de afronta ao direito de aplicação do
princípio da legalidade.
A observância das normas legalmente estabelecidas não pode ser ignorada, posto que a
administração se encontra vinculada ao princípio da legalidade.
O direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, é afrontado diretamente
quando se lavra Auto de Infração através de relatório fiscal que não coincide com a
realidade, violando o art. 5o, LV, da CRFB/88 e arts. 26, 27 e 28 da Lei 9.784/99.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

O Estado tem o dever de prestar a devida tutela jurisdicional, sendo que os valores
apurados no relatório fiscal são irrazoáveis, pois absolutamente majorados e ausentes os
requisitos legais de exigibilidade, certeza e liquidez, não gerando qualquer efeito.
A aferição com base nas contas correntes do recorrente é irregular, pois se pauta apenas
pela entrada de valores, não fazendo a respectiva aferição da circulação contábil,
havendo um bis in idem, pois se trata de um mesmo valor circulante na conta corrente e
não de novo valor, não havendo cumulatividade de saldos creditados, observando-se
que foram ignorados os saldos debitados, qual seja, a entrada e saída do mesmo capital.
O movimento circulante em conta corrente não corresponde à receita bruta cumulada,
mas sim apenas à circulação de um mesmo valor.
Reproduz art. 6. da Lei Complementar 105/2001, concluindo que a aferição afrontou o
princípio da legalidade; que a apuração de movimentação financeira foi iniciada antes
de iniciado o procedimento fiscal, o que é vetado pela legislação, afrontando
integralmente o direito à privacidade e sigilo bancário.
Não era indispensável a apuração de movimentação financeira, portanto nulos todos os
atos oriundos da referida aferição bancária, o que se requer seja declarado.
A análise da movimentação financeira sem a adequada confrontação com os demais
registros contábeis gera apenas elementos passíveis de gerar a declaração da
imprestabilidade dos registros contábeis, mas jamais imputar a presunção de receita.
No caso de existir indícios de omissão de rendimentos, pode apenas e tão somente a
autoridade fiscal desconsiderar a contabilidade e a sua imprestabilidade para que a
autoridade fiscal proceda à aferição indireta das receitas através dos procedimentos
fiscais estabelecidos.
O resultado da apuração da alegada omissão de receita não foi validamente realizado,
impondo a nulidade absoluta de todos os atos praticados.
Reproduz jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, afirmando que este tem
emitido pareceres fiscais e decisões administrativos no sentido de que a mera alegação
da existência de omissão de receitas não gera elemento suficiente para sua
caracterização.
Por fim, requer o sujeito passivo que se proceda à anulação do Auto de Infração pelo
vício de ilegalidade do procedimento; ou caso se entenda pela manutenção do mesmo,
que seja determinada a exclusão dos rendimentos do montante integral do saldo oriundo
da herança; protestando pela produção de prova pericial (apresenta quesitos),
requerendo seja integralmente acolhida a impugnação.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 256 a 266) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando nos
autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a
ocorrência de infração à legislação tributária.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
À Administração Pública cabe o cumprimento da lei, não lhe competindo perquirir a
constitucionalidade ou não dos dispositivos legais e normativos a que se submete.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz
de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas
bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
22/12/2014 (e-fl. 272). Em 20/01/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 274 a
307, aduzindo:
Em preliminar, a nulidade por ausência do devido processo legal, afirma que a
decisão não analisou os fatos, não refutou as divergências apresentadas e não admitiu a perícia
contábil solicitada para comprovar que a origem se referia à recursos herdados. Alega ainda que
o Auditor fiscal é incompetente para fazer análise contábil, ato privativo de contador.
No mérito, afirma que é ônus da administração provar que as informações
prestadas não correspondem a verdade dos fatos, e não presumir a omissão de receitas.
Cita a lei no 8.846, de 1994, para justificar que o arbitramento deveria considerar
um fluxo de caixa.
Aduz o principio do devido processo legal para justificar que a falta de
atendimento de intimação não poderia importar em reconhecimento da verdade dos fatos nem
renuncia ao seu direito.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

Por fim, reitera o pedido de diligência para esclarecimento da origem da
movimentação financeira, caso não entenda que já está devidamente comprovado nos autos.
Junta ao Recurso os seguintes documentos: Recibo datado de 1998, relativo à
compra de imóvel, Alvara autorizando a venda de um imóvel, também datado de 1998 e
compromisso de compra e venda datado de 2000.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Os documentos juntados ao Recurso, datados de 1998 e 2000, não se enquadrem
na exceções previstas no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1976, motivo pelo qual
não os conheço.
Também não conheço das alegações da “suposta” incompetência do Auditor
Fiscal em realizar as análise contábeis e financeiras, necessárias ao lançamento, e da necessária
utilização da Lei no 8.846, de 1994, que trata do arbitramento, por não ter sido alegados na
impugnação, contrariando também o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1976.
Preliminar
Nulidade
Em preliminar, é suscitada a nulidade por ausência do devido processo legal.
Argumenta que a decisão recorrida não analisou os fatos, não refutou as divergências
apresentadas e não admitiu a perícia contábil solicitada para comprovar que a origem se referia à
recursos herdados.
Quanto a perícia, a Sumula CARF no 163, consagra que o indeferimento do
pedido não configura cerceamento do direito de defesa.
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

Ademais, provar a origem dos depósito, conforme será visto no mérito, é ônus da
requerente, e a diligência não se presta suprir eventual deficiência no seu dever probatório.
Quanto a alegação que não teria a decisão de piso analisado os fatos e refutadas as
divergências apresentadas, também não procede.
Nos termos do livre convencimento motivado, a decisão “a quo”, não precisa se
pronunciar sobre todos os fatos alegados nem é obrigada a refutar cada divergência apontada.
Precisa sim apreciar os pontos que considera necessário a esclarecer a controvérsia posta,
expondo seus motivos para aceita-los ou refutá-los.
Analisar os fatos não é igual a acatá-los. O contribuinte não pode pedir a nulidade
da decisão, como matéria preliminar, única e exclusivamente por não concordar com suas
conclusões. É necessário apontar, de modo preciso, qual foi o ponto que a decisão deixou de
apreciar, não servido alegações genéricas de ofensa ao direito de defesa.
Mérito
Depósito bancário de origem não comprovada
No mérito alegação é sobre o ônus probatório. Entende que a fiscalização teria a
obrigação de provar que as informações prestadas não correspondem a verdade dos fatos e que
não responder à intimação, não deveria importar em reconhecimento da verdade dos fatos.
O lançamento tem por base o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que aduz que se o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar as origens dos depósitos bancários feitos em
contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiros. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus probatório, assim cabe ao
acusador demonstrar tão somente que existiu o fato definido em lei como necessário e suficiente
à subsunção da presunção, transferindo para o acusado o ônus de provar que o fato presumido
em lei não ocorreu.
Isso posto, a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, incumbe o Fisco apontar a existência dos depósitos bancários em nome do
contribuinte, e cabe a este, o ônus probatórios de demonstrar, de forma individualizada, a origem
de cada depósito apontado, sob pena de ser considerado rendimento auferido.
O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS), entendeu ser constitucional a presunção de omissão de
rendimento tratada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021
PUBLIC 13-05-2021).
(grifos não originais)
Assim, para se desincumbir de seu ônus probatório, é necessário que o autuado
demonstre, para cada depósito apontado, que não são origem de receitas, ou se são, que tais
receitas não são tributáveis ou já forma declaradas.
A comprovação assim exige identificar, para cada depósito, quem depositou e
com qual propósito, através de documentação hábil e inidônea, de modo a permitir a
caracterização da sua natureza. Há necessidade que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Não se aplica aqui o mecanismo de apuração da variação patrimonial a
descoberto, com a estrutura de fluxo de caixa mensal, que o valor final do mês é transferido para
o próximo (Súmula Carf no 30). Também não é caso de fazer uma compensação entre as entradas
e saídas, (ingresso e consumo), nos termos da Sumula Carf no 26.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, antes do Lançamento, foram enviados diversos Termos de
Intimação Fiscal – TIF, com a finalidade de esclarecer as origem dos depósitos:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

Em resposta ao TIF no 7, para informar origem dos depósitos (e-fl.165), o
fiscalizado assim se manifestou:
A receita constante da movimentação em minha conta corrente originou-se desse
episódio. Eventuais créditos foram decorrentes da venda de bens móveis que
incorporavam a herança, tais como móveis, equipamentos e demais utensílios,
entre algumas atividades de prestação de serviço autônomas realizadas, todas elas
dentro da faixa de isenção do IR e já incorporados ao patrimônio herdado, não havendo
que ser discriminados por estarem depreciados e de pequeno valor.
(grifos não originais)
Em resposta ao TIF no 8, para que comprovasse as afirmações feitas quanto ao
recebimento da herança nos anos de 2005 e 2006, assim colocou (e-fl. 172):
1) Comprovando a herança mencionada, segue anexo as cópias do formal de partilha
lavrado nos autos do respectivo inventário , comprovando a origem dos recursos
movimentados em conta corrente, já devidamente tributados pelo ITCMD de
competência Estadual.
2) Com a documentação apresentada entendo estar satisfeitos os esclarecimentos
anteriormente solicitados , caso contrario solicito seja reiterado o pedido para
atendimento.
(grifos não originais)
A fiscalização ainda enviou um último TIF no 9:
CONSTATAÇÃO
1) Conforme constante do Termo n° 7, após análise de extratos bancários elaboramos
relação de depósitos que devem ser esclarecidos e devem ter comprovada a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
2) Em resposta ao referido Termo o contribuinte alega, resumidamente, que os recursos
seriam originados da venda de bens havidos por herança.
3) Emitimos, então o Termo n° 8, constatando a não apresentação de documentos e
reiterando solicitação de esclarecimento e comprovação quanto à origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias.
4) Em 25/10/2010 o contribuinte apresenta documentação relativa à partilha de bens
referida anteriormente.
5) A homologação da partilha e adjudicação de bens é datada de 16/09/1998.
6) Os bens partilhados que couberam ao contribuinte foram:
6a) Linha telefônica - valor venal R$2.000,00;
6b) Apartamento no. 91 no empreendimento Saint Moritz. Valor venal em UFIR
18,5719 UFIR (sic);
6c) Metade de: linha telefônica; imóvel em Guarujá, Edifício Concórdia VI - Valor
R$17.685,85 para cada herdeiro; Chácara sob n° 333A da quadra 26 do loteamento
denominado Terras de São José. Valor da parte do herdeiro: R$21.883,27.
7) No formal de partilha constou monte mor no valor de R$109.699,49 e o quinhão de
50% para cada herdeiro, ou seja R$54.849,74.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

8) Com os documentos o contribuinte alega ter comprovado a origem dos recursos
movimentados em sua conta corrente e satisfeito os esclarecimentos solicitados.
9) Entendemos diferente.
9a) Não há nenhuma vinculação entre os bens herdados e o fluxo financeiro;
9b) O quinhão é muito inferior ao valor movimentado na conta bancária.
9c) Não foi apresentado nenhum esclarecimento e documento quanto a possível
venda de bens herdados.
10) Ante o exposto consideramos não esclarecida a origem da movimentação
bancária, razão pela qual REINTIMAMOS o contribuinte a apresentar esclarecimentos
e documentos que comprovem a origem dos recursos utilizados nas operações
financeiras relacionadas no Termo de Intimação n° 7.
(grifos não originais)
Resposta ao TIF no 9,
Pela presente, envio as seguintes informações e documentos:
1- Envio cópia do IRPF do ano de 2001 (ano calendário 2000) aonde Consta a venda
de um imóvel ,elo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no ano de 2000
2- Envio cópia da proposta de venda de um imóvel no Guarujá, Tambem constante do
formal de partilha e da autorização para sua venda antecipada, antes mesmo da
expedição do formal. A venda foi efetuada pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais) no ano de 1998.
3- Cópia de matricula de dois imóveis, recebidos por herança após o termino do
inventário, mas que foram aditados no ano de 2002 e que foram vendidos no
mesmo ano pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
4- Essas vendas totalizaram a minha pessoa R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e
quinhentos reais.
5- Ainda existem recursos que venho juntando ao longo dos anos em minha vida
laboral, e que sempre foram declarados em anos anteriores.
(grifos não originais)
Concluindo pela falta de comprovação da origem dos depósitos, o relatório fiscal
justifica o lançamento:
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
Valores compilados, foi solicitado ao contribuinte que esclarecesse e comprovasse a
origem dos recursos depositados/creditados em suas contas bancárias. A
comprovação, segundo disposto no Termo de intimação n°7, de 13/09/2010, deveria ser
feita com documentação hábil e idônea e deveria haver compatibilidade de data e
valor.
Foram expedidos, ainda, os Termos n°8, em 13/10/2010, e 9, em 28/10/2010. Todos
com idêntica instrução.
Em vista do apresentado pelo contribuinte até o momento, "...consideramos não
esclarecida a origem da movimentação bancária..." (Termo n°8).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

De fato, o contribuinte limitou-se a apresentar cópia de formal de partilha,
homologada em 16/09/1998.
Alega que a origem dos recursos seria a partilha dos bens; eventuais créditos seriam
decorrentes da venda de bens móveis que incorporavam a herança, tais como
móveis, utensílios e equipamentos. Teria ainda origem em algumas atividades de
prestação de serviço autônomas.
Não há como vincular a herança com os créditos em conta bancária. A partilha
ocorreu há mais de dez anos; não consta nenhum documento sobre possível venda
imóvel partilhado; não há menção na partilha a bens móveis.
Não foi, enfim, apresentado nenhum documento/comprovante de venda de bem que
pudesse estar relacionada com os créditos/depósitos a justificar.
(grifos não originais)
Na Impugnação e no Recurso, claramente o contribuinte confunde o conceito de
existência de valor patrimonial que justificaria a circulação dos valores por suas contas
bancárias, com origem justificada de depósito bancário.
O recebimento de herança anos antes do fato gerador do lançamento, poderia
justificar variação patrimonial do contribuinte nas declarações apresentadas nos anos
subsequentes, pois, considera fluxo financeiro (diferença entre entradas e saídas). Todavia, os
depósitos bancários não justificados não seguem essa regra. São considerados de forma estática,
por isso a justificativa tem que ser individual. Como mencionado no relatório fiscal “com
compatibilidade de data e valor”.
Deste modo, a fiscalização não considerou, acertadamente, que a justificativa
apresentada seria suficiente a comprovar a lista de depósitos que foi apresentada ao contribuinte.
Não se trata do mecanismo do direito que a falta de pronunciamento equivaleria a
reconhecimento da verdade dos fatos, mas que a falta de justificativa idônea, ainda que atendida
a intimação, justifica a aplicação da presunção disposta no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
considera tais valores como omissão de rendimento.
Demonstrado que é sim ônus do contribuinte provar, de forma individual, a
origem dos depósitos e, considerando que ele não fez no momento da fiscalização, embora tenha
sido intimado por diversas vezes a se pronunciar, e também não fez no momento de apresentação
da impugnação, não há motivos para reformar a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações preclusas e documentos intempestivos, rejeitar as preliminares e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000216/2010-17

Fl. 330
DF CARF MF
Original